Tribunal: TJDFT
Processo: 0735239-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTIMAÇÃO INEFICAZ POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). RÉU ANALFABETO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado, nos autos, ser o réu analfabeto, o envio de mensagens pelo aplicativo de WhatsApp, sem confirmação telefônica, não se mostra eficaz para comprovar a intimação do acusado.

2. Havendo dúvidas acerca da efetiva ciência do réu sobre o deferimento das medidas protetivas de urgência em seu desfavor, não há como comprovar a prática do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. A absolvição do réu deverá, portanto, ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.